Tribunal: TJDFT
Processo: 0745938-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745938-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707162-07.2022.8.07.0020, proposto em desfavor de MAURICIO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR (executado), indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID no 252859376 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 77520402), o agravante defende, em síntese, que há a possibilidade de penhora salarial dos vencimentos do devedor para satisfação de dívida não alimentar, desde que não comprometa a sua subsistência digna e de sua família. Destaca que o executado aufere rendimentos mensais de R$ 11.187,60, valor que superaria significativamente o salário-mínimo vigente. Pontua que a penhora de 30% desse montante corresponde a R$ 3.356,28, preservando-se R$ 7.831,32 mensais ao executado. Alega que a constrição requerida é razoável e proporcional, observando o limite jurisprudencial comumente fixado entre 20% e 30% dos rendimentos líquidos do devedor. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a negativa da medida pleiteada acarreta evidente prejuízo ao credor, frustrando a efetividade da execução e prolongando indevidamente o processo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja deferida desde já a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, até o julgamento final deste agravo. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, autorizando a penhora de 30% da remuneração líquida mensal do executado, até a satisfação integral do crédito exequendo. Preparo regular (ID no 77520402). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso em exame, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos do executado. Todavia, em análise perfunctória, própria desta fase, não se evidenciam os requisitos autorizadores da medida liminar. No que tange à análise da probabilidade de provimento do recurso, dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios”, ressalvadas as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou sobre valores que excedam cinquenta salários-mínimos (§ 2o do mesmo artigo). A regra legal, portanto, consagra a impenhorabilidade das verbas salariais, por se destinarem à manutenção do devedor e de sua família, assegurando o Princípio da Dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Não obstante, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a impenhorabilidade de salários para pagamento de dívida não alimentar, desde que demonstrada a inviabilidade de outros meios executórios e preservada a subsistência digna do executado. Na espécie, não há elementos suficientes que permitam aferir, de forma segura, que a penhora pretendida não afetará o mínimo existencial do devedor. A mera alegação de que o executado aufere rendimentos superiores à média nacional não é suficiente para afastar a regra legal, incumbindo ao credor demonstrar concretamente as condições econômicas do devedor e a inexistência de alternativas menos gravosas, o que não se verifica nos autos. Assim, não se evidencia, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, também não se vislumbra requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a decisão agravada não é ilegal, além de que a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo banco agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador